Tribunal: TJDFT
Processo: 0729583-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO CABE AO JUDICIÁRIO SE IMISCUIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a autora, ora apelante, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido formulado na ação na qual pretende a anulação da decisão administrativa que a excluiu da lista de candidatos pardos do concurso público para o cargo de Analista de Apoio à Assistência Judiciária — Direito e Legislação, com seu posterior prosseguimento nas fases seguintes do certame. Alega que a comissão de heteroidentificação não apresentou nenhuma motivação idônea para excluí-la da aludida lista.

2. O juízo compreendeu pela legalidade do ato administrativo, uma vez que não vislumbrou violação à isonomia entre os candidatos, mas tão somente mero inconformismo por parte da autora diante de sua exclusão da lista de candidatos pardos. Ainda, reiterou que não cabe ao Judiciário se imiscuir no mérito administrativo tampouco substituir a comissão responsável pela análise dos requisitos previstos no edital do concurso.

3. Não verificada ilegalidade ou inconstitucionalidade pela banca examinadora, não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo. Assim, prevalece a discricionariedade da comissão com base nas normas editalícias devidamente cumpridas.

4. Apelação conhecida e não provida.